Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. NÃO CABÍVEL.
1. Quando o acusado ostenta mais de uma condenação pretérita definitiva, não há bis in idem ou ilegalidade em considerar algumas a título de maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, e a outra na segunda fase, para fins de configuração da reincidência.
2. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e sendo desfavoráveis os antecedentes penais do acusado, além da sua reincidência, é cabível a fixação de regime inicial fechado.
3. Recurso não provido.